Tribunal: STF
Processo: HC 262754
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo em Recurso Especial 2.733.721/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...] 



    Ainda no ano de 2015, instaurou-se perante esta Promotoria de Justiça de Tangará Procedimento de Investigação Criminal, no qual desnudou-se uma verdadeira organização criminosa voltada ao superfaturamento e desvio de valores em conserto de máquinas pesadas no Município de Tangará, envolvendo os sócios administradores de empresas fornecedoras de peças e de serviços para aludidos equipamentos. 



    No curso das investigações, aportaram ao Ministério Público, por meio de colaboração premiada de dois dos investigados no esquema inicial, seguras informações acerca de outras organizações criminosas, muito mais complexas, envolvendo não apenas a venda de peças, mas também de máquinas pesadas para as Prefeituras Municipais. 



    Desvendou-se, pois um gigantesco e vetusto esquema de corrupção no ramo de máquinas pesadas em todo o estado de Santa Catarina, envolvendo centenas de municípios em superfaturamentos, fraudes à licitação, corrupção ativa e passiva, tudo isso praticado durante vários anos e de maneira organizada por diversos agentes, entre os quais os ora denunciados. 



    A grandiosidade dos crimes apurados exigiu que a investigação da denominada "Operação Patrola" fosse dividida em fases, de modo que cada uma delas pudesse investigar fatos relacionados entre si, a exemplo dos diversos contratos celebrados com o Poder Público por uma determinada empresa e as irregularidades deles decorrentes. 



    No caso dos crimes aqui narrados, alvo das investigações desenvolvidas durante a 2ª fase da Operação Patrola, foram apurados os ilícitos relacionados à empresa PAVIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Inicialmente, as investigações foram realizadas no bojo do Procedimento Investigatório Criminal nº 06.2016.00001786-4, contudo, em razão da vultosa quantidade de crimes descobertos, os quais envolvem dezenas de agentes públicos, o PIC original restou desmembrado em vários outros procedimentos específicos de modo a apurar as fraudes perpetradas em cada município, entre eles o que instrui a presente denúncia, tudo com o escopo de possibilitar um melhor resultado na individualização da conduta criminosa e, como consectário, o direito constitucional da ampla defesa. 



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao apelo do Ministério Público para condená-lo também pelo “crime previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993”, à pena de 2 anos e 4 meses de detenção, em regime aberto.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Quinta Turma, nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia. 



    2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia. 



    3. Agravo não conhecido.



    Nesta ação, alega-se, em síntese: “Evidencia-se a ausência de elementos probatórios autônomos quanto às imputações atribuídas ao paciente. As declarações dos delatores e da testemunha, isoladas e desprovidas de qualquer corroboração, são absolutamente imprestáveis para fundamentar decreto condenatório”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “a fim de suspender em definitivo os efeitos da condenação imposta ao paciente”.



    É o relatório. Decido. 



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Inexistência de constrangimento ilegal. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)



    E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outurbro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente